Tribunal: TJES
Processo: 5003757-49.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003757-49.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: GUILHERME FLORENTINO DA SILVA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003757-49.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGRAVADO: GUILHERME FLORENTINO DA SILVA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de agravo de instrumento interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (id 13217395, dos autos de origem), que concedeu a tutela de urgência postulada pelo Agravado nos autos do processo nº 0000316-30.2019.8.08.0040, determinando que a Agravante (a) restabeleça, no prazo de 3 (três) dias corridos, o fornecimento de energia elétrica ao Agravado, pena de multa diária de R$1.00,00 (mil reais) e (b) abstenha-se de promover novos cortes e cobranças e negativações relativos aos débitos controvertidos.

Em suas razões recursais (id 2543677), a Agravante pugna pela reforma da decisão hostilizada, alegando, em síntese, (a) que foi identificada irregularidade do medidor instalado na unidade consumidora do Agravado, fazendo com que a energia elétrica não fosse registrada em sua totalidade, conforme apurado por Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI instaurado em face do Agravado; (b) que a conclusão apurada no Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI instaurado possui presunção de legalidade, consistindo a interrupção do serviço mero exercício regular de direito e (c) que a dívida deve ser considerada atual após a apuração administrativa quanto à utilização de meio fraudulento no medidor de consumo.

Embora intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões recursais.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 06 de Outubro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

A
quaestio iuris
posta sob apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se o Agravado, ao requerer a tutela de urgência nos autos de origem, teria demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, deferida nos seguintes termos:

(...)

Tratando-se de tutela de urgência requerida em caráter incidental, cumpre a verificação da presença dos requisitos trazidos pelo
caput
do art. 300 do CPC:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.
§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Nesta senda, a tutela de urgência reclama a presença da
probabilidade do direito
a ser provisoriamente satisfeito, realizado ou acautelado, por meio de uma verossimilhança fática e jurídica, e a existência de elementos indicativos do
perigo na demora
da prestação jurisdicional, consubstanciando plausível dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito do instituto, anotam Fredie Didier Júnior, Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira:

“A probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito/realizado ou acautelado é a plausibilidade de existência desse mesmo direito. O bem conhecido fumus boni iuris (ou fumaça do bom direito). O magistrado precisa avaliar se há 'elementos que evidenciem a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de êxito do demandante (art.300, CPC). Inicialmente, é necessária a verossimilhança fática, com a constatação de que há um considerável grau de plausibilidade em torno da narrativa dos fatos trazida pelo autor. É preciso que se visualize, nessa narrativa, uma verdade provável sobre os fatos, independente da produção de prova. Junto a isso, deve haver uma plausibilidade jurídica, com a verificação de que é provável a subsunção dos fatos à norma invocada, conduzindo aos efeitos pretendidos. (...) A tutela provisória de urgência pressupõe, também, a existência de elementos que evidenciem o perigo que a demora no oferecimento da prestação jurisdicional (periculum in mora) representa para a efetividade da jurisdição e a eficaz realização do direito. O perigo da demora é definito pelo legislador como o perigo que a demora processual representa de 'dano ou risco ao resultado útil do processo (art.300, CPC). Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não, hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer ou esteja acontecendo, e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito” (Curso de Direito Processual Civil, volume 02, 10
a
Edição, Editora JusPodivm, 2015, pág.595/597).

4.
Nessa esteira, na hipótese dos autos, inicialmente, cumpre-nos ressaltar que incumbe às empresas concessionárias do serviço público de energia, principalmente em face da especialidade dos serviços essenciais que oferecem, assegurar "
o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito a sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria de sua qualidade de vida
" (art. 4º do CDC), o que é confirmado pela Lei nº13.460/2017 que trata da proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública.

Outrossim, saliente-se que, por determinação do CDC, “
os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias, ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos
” (art. 22 e art. 6º, inc. X do CDC e art. 175, parágrafo único, inc. IV da Constituição Federal).

5.
Sendo assim, no que concerne à análise dos elementos necessários ao deferimento da medida pleiteada e dos coligidos até o presente momento, num juízo de cognição sumária, verifico que em relação a
verossimilhança da alegação
restou claramente demonstrada pois, à vista da inversão do ônus da prova preconizada pelo Código de Defesa do Consumidor, cabe a concessionária ré a prova de que seu proceder tem amparo legal na Resolução ANEEL nº414/2010 (substituída recentemente pela Resolução Normativa ANEEL nº1.000/2021), além de que, segundo se infere da narrativa dos fatos e dos documentos colacionados à inicial, a suposta irregularidade existente no equipamento de medição do consumo de energia elétrica do requerente, sua consequente substituição e apuração do suposto débito foram realizados, tão somente, por intermédio de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), documento cuja cópia, aparentemente, não foi entregue ao titular da instalação e nem foi acompanhado por ele.

Porém, na forma da orientação jurisprudencial do egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, trata-se de documento que, isoladamente, é incapaz de comprovar a existência da suposta irregularidade. Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados:

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAMENTO A MENOR DO CONSUMO. ALEGADA FALHA NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL. INADMISSIBILIDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. - A relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (STJ, REsp 1629505/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13-12-2016, DJe 19-12-2016). 2. - A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não e suficiente para justificar suspensão de fornecimento de energia elétrica sob alegação de falha no medidor de consumo e nem cobrança retroativa de valores a título de refaturamento. 3. - [...]. 4. - Apelações principal e adesiva desprovidas” (TJ/ES - Classe: Apelação, 038170027320, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/05/2019, Data da Publicação no Diário: 17/05/2019).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. NÃO COMPROVADA. APURAÇÃO UNILATERAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE ACORDO. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO EM FAVOR DA AGRAVANTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. [...] . 2. Por outro lado, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção nos termos da Resolução Normativa ANEEL 414/2010 , não é suficiente para caracterizar, a princípio, a irregularidade na conduta do consumidor, revelando-se necessária a realização de perícia técnica no curso da instrução processual nos autos de origem, com o fito de comprovar a existência de eventual fraude. 3. [...]. Recurso conhecido e improvido” (TJ/ES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189003722, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/03/2019, Data da Publicação no Diário: 11/04/2019).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE. FRAUDE NA MEDIÇÃO. AUSÊNCIA DE FORÇA PROBATÓRIA SUFICIENTE E INQUESTIONÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1) Não é lícito à concessionária interromper o serviço de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em virtude da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos, mesmo que constatada fraude na medição. Precedentes do STJ e TJES. 2) O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), que é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem qualquer contraditório, não tem força probatória suficiente e inquestionável acerca da fraude, sobretudo quando o ato é expressamente negado pelo consumidor, como no presente caso. Precedentes do TJES. 3) [...]. 4) Recurso desprovido” (TJ/ES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189010952, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 22/04/2019).

Sendo, portanto, demasiadamente frágil o documento utilizado pela concessionária ré como autorizador do corte do fornecimento de energia elétrica, vislumbro a verossimilhança das alegações autorais no sentido de que inexistia irregularidade na unidade consumidora.

6.
No que tange ao
perigo do dano
, decorre do fato de que se não forem antecipados os efeitos da tutela, evidentemente, danos maiores poderão ser suportados pelo autor, notadamente pelo não fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, o que invariavelmente acabará prejudicando suas atividades cotidianas e de sua família, especialmente aquelas relativas às necessidades básicas de todo ser humano, além da atividade profissional exercida pelo requerente e, consequentemente, seu sustento e de sua família.

Além disso, o art. 9º da Constituição Estadual estabelece que nenhum cidadão capixaba pode ser privado dos serviços públicos estaduais.

7.
É de bom alvitre consignar que a medida não é irreversível, sendo evidente que, eventualmente subtraída a tutela que ora se presta, a situação jurídica das partes voltará ao
status quo ante
, sem qualquer prejuízo.

Presentes, pois, os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela em relação ao requerimento de religação do padrão de energia elétrica.

É preciso salientar, por fim, que o presente deferimento não exonerará a parte autora da obrigação de pagar o débito acaso existente, se realmente devido. Ademais, vale registrar que a presente decisão não impede, se for a caso, a requerida de valer-se dos meios judiciais postos à sua disposição para a defesa de seus interesses.

8.
Posto isso,
defiro
a tutela de urgência deduzida na inicial.

Via de consequência,
intime-se
a concessionária ré,
via oficial de justiça plantonista
, para que, no
prazo de 03 (três) dias corridos
,
restabeleça
o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora de nº1738542, em razão do inadimplemento de qualquer débito apurado após a substituição do medidor de energia elétrica de referida instalação e consequente lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) ocorrida em outubro/2020, se
abstendo
de promover novos cortes em referida unidade consumidora, cobranças (inclusive de multas ou outros encargos) e/ou inclusão/protesto do nome do requerente nos cadastros de restrição ao crédito, relativos a referido TOI e o débito decorrente dele.

Consigno que, na hipótese de descumprimento da medida apontada, a concessionária ré será sancionada com
multa diária
no importe de
R$1.000,00 (hum mil reais)
, a vigorar pelo prazo de 30 (trinta) dias, sem embargo do uso de outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem, bem como posterior majoração da multa arbitrada, na hipótese de novo descumprimento da ordem exarada.

(...)

Determino
a
exibição
pela requerida do inteiro teor do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado em outubro/2020, em razão da substituição da troca do medidor nº14316412 pelo de nº16254576, bem como de todos os demais documentos relacionados a ele, além do histórico de consumo da instalação.

(...)”

Cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida deferida pelo Juízo
a quo
.

O avanço ao
meritum causae
afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente ao depois, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância monocrática.

Pois bem.

A
quaestio
i
uris
posta em discussão no presente recurso cinge-se em examinar a possibilidade, ou não, de suspensão no fornecimento de energia elétrica em razão de dívida decorrente de irregularidades verificadas no medidor da unidade consumidora utilizada pelo Agravado.

In casu
, verifica-se que a decisão hostilizada coaduna-se com a orientação jurisprudencial firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no recurso especial nº. 1.412.433, de relatoria do Exmº. Sr. Ministro Herman Benjamin, submetido ao rito dos recursos repetitivos, em que se firmou a seguinte tese:

“(...)

Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva: Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.

(...)

(REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018)

Na ementa de julgamento do referido recurso especial repetitivo nº. 1.412.433, o Colendo Superior Tribunal de Justiça reconheceu que, “
a
lém disso, o reconhecimento da possibilidade de corte de energia elétrica deve ter limite temporal de apuração retroativa, pois incumbe às concessionárias o dever não só de fornecer o serviço, mas também de fiscalizar adequada e periodicamente o sistema de
c
ontrole de consumo”
.

Neste passo, denota-se que a Agravante, ao se omitir no seu dever de fiscalizar, em tempo razoável, eventual irregularidade, contribuiu para a suposta elevação do montante devido pelo consumidor, de modo que reputo não ser razoável a interrupção do serviço como meio coercitivo ao pagamento de montante considerável, até que seja aprofundada a cognição acerca da efetiva responsabilidade pela irregularidade existente.

Ademais, vislumbro a presença do
periculum in mora
, consubstanciado no risco de dano irreparável ou mesmo de difícil acaso seja imediatamente interrompido o serviço, haja vista cuidar-se de serviço essencial, imprescindível ao atendimento das necessidades básicas do cotidiano familiar e profissional.

Deste modo, impõe-se,
ad cautelam
, a manutenção do serviço de fornecimento até que seja aprofundada a cognição nos autos de origem, inexistindo prejuízo à Agravante neste tocante, sobretudo ante a informação de que o medidor foi substituído e a cobrança foi normalizada, restando apenas a controvérsia sobre as diferenças de consumo apuradas em período pretérito.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003757-49.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGRAVADO: GUILHERME FLORENTINO DA SILVA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL
E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA -
DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA - PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS –
RECURSO IMPROVIDO
.

D
eferida
a
tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido
p
resentes

os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A e Agravado GUILHERME FLORENTINO DA SILVA.

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, por unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.